Tribunal: TJDFT
Processo: 0734117-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE PESQUISA PELO JUÍZO SEM RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI. A parte agravante sustenta a necessidade da pesquisa para localização de bens penhoráveis, sendo beneficiária da gratuidade de justiça, e requer a realização da consulta pelo juízo, sem recolhimento de emolumentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, concedida a gratuidade de justiça, o beneficiário pode obter a consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) por meio do juízo, independentemente do pagamento de emolumentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Provimento n. 89/2019 do CNJ regulamenta o SREI como sistema destinado à universalização das atividades de registro público imobiliário, com acesso disponível a qualquer interessado mediante pagamento de emolumentos.
4. O Provimento n. 59/2023 da Corregedoria-Geral da Justiça do TJDFT, em seu art. 25, estabelece que, nas ações com concessão de gratuidade de justiça, o juízo pode realizar consultas ao SREI sem necessidade de recolhimento de custas, em nome das partes beneficiárias.
5. A parte agravante comprovou nos autos que foi deferida a gratuidade de justiça, preenchendo os requisitos normativos para a solicitação da consulta gratuita ao sistema.
6. Jurisprudência desta Corte confirma a possibilidade de consulta judicial gratuita ao SREI em favor de partes com gratuidade deferida, como meio de efetivação da prestação jurisdicional e do princípio da cooperação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A parte beneficiária da gratuidade de justiça tem direito à realização de consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI por intermédio do juízo, sem recolhimento de emolumentos.
2. O Provimento n. 59/2023 da Corregedoria-Geral da Justiça do TJDFT autoriza expressamente tal consulta judicial gratuita.

Dispositivos relevantes citados: Provimento CNJ n. 89/2019; Provimento CGJ/TJDFT n. 59/2023, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913392, 0725008-29.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 28.08.2024, DJe 10.09.2024.